Tribunal: TJSP
Processo: 0142573-23.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Pessoa atingida por disparo de arma de fogo em abordagem policial. Danos morais. Indenização Correção monetária sem índice definido, afastgada a aplicação da Lei 11960/2009. Recurso especial pela aplicação da Lei 11960/2009. Adequação ao Supremo Tribunal Federal, Tema 810 de Repercussão Geral e ADI 5348, e Superior

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Pessoa atingida por disparo de arma de fogo em abordagem policial. Danos morais. Indenização Correção monetária sem índice definido, afastgada a aplicação da Lei 11960/2009. Recurso especial pela aplicação da Lei 11960/2009. Adequação ao Supremo Tribunal Federal, Tema 810 de Repercussão Geral e ADI 5348, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905, por correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pelos índices oficiais de rendimento das cadernetas de poupança, a partir da Lei 11960/2009. Acórdão revisto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000211037
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0142573-23.2007.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e JUIZO EX-OFFICIO, é apelado FABIANO
DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Procederam
à revisão do julgado. V.U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 23 de março de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0142573-23.2007.8.26.0000
2
VOTO No 34788
APELAÇÃO No 0142573-23.2007.8.26.0000 (autos físicos)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: FAENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: FABIANO DOS SANTOS
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Código de Processo Civil em
vigor, artigo 1040, II. Pessoa atingida por disparo de arma de
fogo em abordagem policial. Danos morais. Indenização
Correção monetária sem índice definido, afastgada a aplicação
da Lei 11960/2009. Recurso especial pela aplicação da Lei
11960/2009. Adequação ao Supremo Tribunal Federal, Tema
810 de Repercussão Geral e ADI 5348, e Superior Tribunal de
Justiça, Tema 905, por correção monetária pelo IPCA-E e juros
de mora pelos índices oficiais de rendimento das cadernetas de
poupança, a partir da Lei 11960/2009. Acórdão revisto.
Indenização por danos morais decorrentes de pessoa
atingida por disparo de arma de fogo em abordagem policial, com correção monetária
sem índice definido, afastada a aplicação da Lei 11960/2009, fls. 295/301 e 309/312.
Interposto recurso especial, por correção monetária e juros
de mora na forma da Lei 11960/2009, a Presidência da Seção de Direito Público nos
devolve os autos para, na forma do artigo 1040, II, do Código de Processo Civil atual,
manter a decisão ou adequá-la à orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal, RE
870.947/SE, Tema 810, também ADI 5348, acompanhada por Superior Tribunal de
Justiça, REsp no 1.495.146/MG, Tema 905.
Procede-se, pois, à revisão do julgado para determinar que
a correção monetária seja pelo IPCA-E e os juros de mora pelos índices oficiais de
remuneração das cadernetas de poupança, a partir da Lei 11960/2009.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator